Tribunal: TJPA
Processo: 0821494-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821494-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA

AGRAVADO: ROSVALDO DUARTE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0821494-81.2024.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0000568-85.2010.8.14.0006

AGRAVANTE: FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA

AGRAVADO(A): ROSVALDO DUARTE BARBOSA

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA
contra decisão monocrática que
não conheceu de Agravo de Instrumento
manejado contra decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal
nos autos da
Ação Monitória nº 0000568-85.2010.8.14.0006
. O Agravante sustentou que a decisão impugnada versaria sobre o mérito da causa, enquadrando-se no art. 1.015, II, do CPC, e que o indeferimento da prova configuraria cerceamento de defesa. O Agravado,
ROSVALDO DUARTE BARBOSA
, defendeu a manutenção da decisão, argumentando que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e que não se aplica a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da ausência de urgência ou risco de inutilidade futura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se
é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido de produção de prova testemunhal
, considerando o rol do art. 1.015 do CPC e a tese da
taxatividade mitigada
(Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
rol do art. 1.015 do CPC
possui natureza
taxativa
, contemplando apenas hipóteses expressamente previstas de cabimento do Agravo de Instrumento. O indeferimento de produção de prova não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, por tratar-se de decisão interlocutória de natureza processual, e não de mérito.

4. A
tese da taxatividade mitigada
, fixada pelo
STJ no Tema 988
, admite a interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses excepcionais, quando houver
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. No caso concreto, tal urgência não se verifica, pois a alegação de cerceamento de defesa poderá ser suscitada como
preliminar de apelação
, conforme autoriza o art. 1.009, § 1º, do CPC.

5. O
indeferimento de prova testemunhal
não implica prejuízo irreparável, sendo matéria passível de reapreciação em sede de apelação. Não há demonstração de risco de inutilidade ou de perecimento de direito.

6. A decisão de primeiro grau encontra amparo no
poder-dever do magistrado
previsto nos arts.
370 e 371 do CPC
, segundo os quais o juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir, mediante fundamentação, as diligências que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

7. Assim, correta a decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento
, por ausência de previsão legal e inexistência de urgência qualificada a justificar a mitigação do rol taxativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão:
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento
:

8. “A decisão que indefere pedido de produção de prova testemunhal não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.”

9. “A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não ocorre no indeferimento de provas.”

10. “O magistrado, como destinatário final da prova (arts. 370 e 371 do CPC), pode indeferir a produção de prova testemunhal genérica ou impertinente, sem que isso configure cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC
, arts.
1.009, § 1º
,
1.015
,
370
,
371
,
487
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018).
STJ
, AgInt no AREsp 1.854.565/PR, Quarta Turma, DJe 30/06/2022.
TJ-SP
, Agravo de Instrumento nº 2317227-56.2024.8.26.0000, Rel. Des. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 31/10/2024.
TJ-MG
, Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.341218-8/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade, ante à ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC e a não configuração da urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0821494-81.2024.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0000568-85.2010.8.14.0006

AGRAVANTE: FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA

AGRAVADO(A): ROSVALDO DUARTE BARBOSA

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA contra decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 24561463), que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a decisão impugnada — que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal nos autos da Ação Monitória nº 0000568-85.2010.8.14.0006 — não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Em suas razões, o Agravante sustenta a adequação do Agravo de Instrumento, afirmando que a decisão recorrida versa sobre o mérito da causa, enquadrando-se, portanto, no inciso II do referido dispositivo legal. Alega, ainda, que o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa, por impedir a comprovação de fatos essenciais à solução da controvérsia.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou, caso mantida, o provimento do presente Agravo Interno, para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e apreciado quanto ao mérito.

O Agravado, ROSVALDO DUARTE BARBOSA, apresentou contrarrazões (Id. 25933572), defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não abrangendo hipóteses de indeferimento de prova testemunhal. Aduz, ainda, que não se aplica a tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), uma vez que não há demonstração de urgência ou risco de inutilidade do exame futuro em sede de apelação. Por fim, destaca que o pedido de prova oral foi genérico e desprovido de fundamentação concreta quanto à necessidade e pertinência das testemunhas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR:

1. Juízo de Admissibilidade

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço,

2. Do Mérito Recursal

Cinge-se a controvérsia a analisar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova testemunhal.

O recurso não merece provimento, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se aprofunda.

2.1. Da Regra da Taxatividade do Art. 1.015 do CPC

O Código de Processo Civil de 2015, em uma clara opção legislativa, visando garantir a celeridade e a efetividade processual, estabeleceu um sistema de recorribilidade restrita para as decisões interlocutórias. A regra geral, disposta no art. 1.009, § 1º, é de que as questões resolvidas na fase de conhecimento que não comportarem agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão e deverão ser suscitadas em preliminar de apelação.

O art. 1.015 do CPC, por sua vez, elenca um rol
taxativo
de hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Uma análise de seus incisos permite concluir, de forma inequívoca, que a decisão que versa sobre a produção ou o indeferimento de provas, como a testemunhal, não se encontra ali prevista.

A tese do Agravante de que a decisão versaria sobre "mérito do processo" (art. 1.015, II) não prospera. A decisão sobre o mérito é aquela que acolhe ou rejeita o pedido formulado pelo autor, nos termos do art. 487 do CPC. O deferimento ou indeferimento de uma prova é uma decisão eminentemente processual, ligada à instrução do feito e à formação do convencimento do julgador, não se confundindo com o julgamento da própria lide.

2.2. Da Tese da Taxatividade Mitigada (Tema 988/STJ) e sua Inaplicabilidade ao Caso Concreto

Atento às complexidades processuais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou a seguinte tese:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Portanto, a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses legais exige um requisito indispensável: a demonstração concreta da urgência qualificada, traduzida na inutilidade futura do reexame da matéria.

No caso dos autos, tal requisito não se faz presente. A alegação de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova testemunhal, é a matéria por excelência a ser devolvida ao Tribunal em sede de preliminar de apelação. Caso este Colegiado, ao julgar o recurso de apelação, entenda que a prova era de fato indispensável ao correto deslinde da controvérsia, a consequência será a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução.

Não há, portanto, qualquer inutilidade ou prejuízo irreparável em se aguardar a prolação da sentença. A via processual adequada para a insurgência está expressamente prevista em lei (art. 1.009, § 1º, do CPC), o que afasta a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

A jurisprudência pátria é pacífica neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A Questão em discussão se resume ao debate arguido pela Agravante quanto à violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa em virtude do indeferimento da prova testemunhal por ela pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Decisão que indefere o pedido de produção de prova testemunhal cuja abrangência não é contemplada pelas hipóteses do art . 1.015 do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a tese de mitigação à taxatividade, consolidada nos Recursos Repetitivos nº 1696.396/MT e nº 1.704 .520/MT (Tema nº 988), do C. Superior Tribunal de Justiça. 4. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação e risco de prejuízo ou urgência na prestação jurisdicional . 5. Matéria que poderá ser reapreciada em eventual apelo, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC . 6. Ausência de pressuposto de admissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tese de Julgamento: "A decisão que indefere o pedido de produção de prova testemunhal não é contemplada pelas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, sendo inaplicável ao caso a tese de mitigação da taxatividade estabelecida no Tema nº 988 do C . STJ"
.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23172275620248260000 Iguape, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 31/10/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)(g.n)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO . ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO. -
A decisão que indefere o pedido de realização de prova testemunhal não é agravável, posto que não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015, CPC e tampouco se aplica a tese da taxatividade mitigada,
razão pela qual o recurso de agravo de instrumento deve ser apenas parcialmente conhecido - A inversão do ônus da prova exige a presença dos pressupostos previstos no artigo 6º, VIII, do CDC, a saber, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor - Na hipótese dos autos, é necessária a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, uma vez que o réu detém conhecimentos em relação às providências e protocolos cabíveis, bem como aos procedimentos adotados para afastar ou comprovar o alegado erro - Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34121964320238130000 1 .0000.23.341218-8/001, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 19/06/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2024)(g.n)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1 .
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias. Precedente
. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022) (g.n)

2.3. Argumento de Reforço: O Poder-Dever do Magistrado na Condução da Prova

Ainda que assim não fosse, e apenas a título de reforço argumentativo, a decisão do juízo singular encontra amparo no sistema de valoração da prova adotado pelo nosso ordenamento.

Conforme dispõem os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe presidir o processo e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias para a formação de seu livre convencimento motivado.

No caso em apreço, o Agravado ressaltou em contrarrazões que o pedido de produção de prova oral foi formulado de maneira genérica, sem a devida especificação dos fatos que se pretendia provar ou da pertinência de tal prova para a solução da lide. Tal circunstância, por si só, já autorizaria o indeferimento pelo magistrado de primeiro grau, que, mais próximo da causa e das partes, possui melhores condições de avaliar a necessidade e a relevância de cada meio probatório.

Assim, a manutenção da decisão monocrática não apenas prestigia a correta aplicação das regras processuais recursais, mas também se alinha à gestão racional e eficiente do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade, ante a ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC e a não configuração da urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025